Tribunal: STF
Processo: Rcl 84198
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 590.415/SC (TEMA RG Nº 152). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: AUSÊNCIA.  USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  

    1. Trata-se de reclamação formalizada por Cristian Regis Soares, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, no  Processo nº 1000721-75.2020.5.02.0446, por meio da qual teria sido inobservado o decidido no Recurso Extraordinário nº 590.415/SC (Tema nº 152 do ementário da Repercussão Geral).

    2. O reclamante narra que ajuizou ação trabalhista postulando uma série de direitos, dentre eles adicionais legais e verbas relativas à jornada de trabalho. Complementa que “E. TST proferiu, no julgamento de recurso do reclamante, em 15.08.2025, decisão mantendo grave violação ao Tema 152 que já havia sido aplicado pelo Acórdão Regional, sob fundamento de que houve óbice fático-probatório, com ausência de repercussão geral”.

    3. Alega que, ao assim proceder, “o Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho contrariou expressamente a tese fixada no âmbito do Tema 152 do STF, com repercussão geral, notadamente porque descumpridas as diretrizes objetivas da tese com eficácia vinculante”.

    4. Requer seja julgada procedente a reclamação e “cassada definitivamente a decisão do Processo 1000721-75.2020.5.02.0446, para determinar a aplicação do Tema 152 do STF, sendo integralmente invalidada a quitação geral atribuída ao plano de demissão voluntária, com o retorno dos autos ao E. TRT-2 para discussão do mérito da demanda”. Pugna pelo deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

É o relatório.

Decido.

    5. Inicialmente, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
    9. No caso em tela, a alegação é a que o Tribunal Superior do Trabalho não observou o que decidido no Recurso Extraordinário nº 590.415/SC (Tema de Repercussão Geral nº 152). Na ocasião, esta Corte fixou a seguinte tese: 

“A transação  extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de  adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja  quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de  emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo  coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos  celebrados com o empregado.”

    10. No presente caso, nota-se que o recurso extraordinário interposto pelo reclamante teve o seguimento parcialmente negado com fundamento nos Temas nº 181 e nº 401 da Repercussão Geral, sendo inadmitido, quanto ao restante, pela ausência de apontamento de afronta a dispositivo constitucional e incidência da Súmula STF nº 284, nos seguintes termos (e-doc. 8, p. 277-279; destaques no original):

“(...) Verifica-se, do excerto transcrito, que foi negado provimento ao recurso, quanto à matéria “plano de demissão voluntária – quitação geral e irrestrita”, em razão da incidência do óbice previsto na Súmula n.º 126, desta Corte superior – necessidade de revolvimento de fatos e provas. Em razão da incidência do óbice de natureza exclusivamente processual, deixou-se de examinar o mérito da controvérsia. Conforme se infere da tese firmada no Tema 181 do ementário temático de Repercussão Geral do STF, a questão alusiva ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal restringe-se ao âmbito infraconstitucional, não se observando questão constitucional com repercussão geral.
(...)
No que concerne à matéria “condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência”, verifica-se que não há alegação de afronta a qualquer dispositivo da Constituição da República, em desconformidade com o requisito estabelecido pelo artigo 102, III, a, da Constituição da República. 
Com efeito, na esteira da jurisprudência firmada pelo próprio STF, a ausência de indicação, nas razões do Recurso Extraordinário, do dispositivo da Constituição da República que a parte reputa violado, atrai a aplicação do entendimento sedimentado na Súmula n.º 284 do Supremo Tribunal Federal, que preconiza que “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 
Tendo em vista a carência da fundamentação do Recurso Extraordinário, no particular, imperiosa a conclusão pela sua inadmissibilidade. 
No tocante à aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, observa-se que o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o Recurso Extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia se refere à imposição de multa por litigância de má-fé, inclusive nos casos de interposição de recursos com manifesto propósito protelatório. 
A tese fixada pelo STF, consubstanciada no Tema 401, é no sentido de que a questão afeta à configuração de circunstância que legitime a imposição de multa por litigância de má-fé tem natureza infraconstitucional, não se observando questão constitucional com repercussão geral.
(...)
Nesse contexto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário em relação às matérias “plano de demissão voluntária – quitação geral e irrestrita” e “multa pela interposição de Agravo Interno manifestamente inadmissível”, e inadmito o Recurso Extraordinário quanto ao capítulo “condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência”.”

    11. Observa-se que a referida decisão foi impugnada, pelo reclamante, apenas mediante agravo interno (art. 1.021, CPC), não interposto o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quanto à inadmissão do recurso extraordinário. Por essa razão, referida parcela do recurso não foi conhecida, ante o erro grosseiro, inviabilizando, inclusive, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Confiram-se trechos da decisão reclamada (e-doc. 9, p. 4, destaques no original):

“(...) Em relação ao capítulo "condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência", a decisão recorrida denegou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento na Súmula 284 do STF. O presente agravo interno foi interposto com fulcro no art. 1.021 do CPC/2015 e 265 do RITST, direcionado ao Órgão Especial desta Corte Superior, em inobservância ao que dispõe o art. 1.042 do CPC/2015. 
Estabelece o art. 1.042 do CPC/2015: "Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos". 
Assim, referido capítulo não será apreciado. Ressalte-se que a interposição de agravo incorreto ou conflitante obsta a aplicação do princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro. 
Ultrapassada essa questão, referente aos capítulos denegados pela sistemática de repercussão geral, conforme consignado na decisão recorrida, verifica-se, do excerto transcrito, que foi negado provimento ao recurso, quanto à matéria “plano de dispensa voluntária – quitação geral e irrestrita”, em razão da incidência do óbice previsto na Súmula 126, desta Corte superior – necessidade de revolvimento de fatos e provas. 
Em razão da incidência do óbice de natureza exclusivamente processual, deixou-se de examinar o mérito da controvérsia. 
Conforme se infere da tese firmada no Tema 181 do ementário temático de Repercussão Geral do STF, a questão alusiva ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal restringe-se ao âmbito infraconstitucional, não se observando questão constitucional com repercussão geral. 
No tocante à aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, observa-se que o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o Recurso Extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia se refere à imposição de multa por litigância de má-fé, inclusive nos casos de interposição de recursos com manifesto propósito protelatório. 
A tese fixada pelo STF, consubstanciada no Tema 401, é no sentido de que a questão afeta à configuração de circunstância que legitime a imposição de multa por litigância de má-fé tem natureza infraconstitucional, não se observando questão constitucional com repercussão geral. 
A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. 
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.”

    12. Nesse cenário, não vislumbro a possibilidade de afastamento da pecha de “erro grosseiro”, inviabilizadora da aplicação do princípio da fungibilidade – imputada ao recurso incabível —, para o fim de considerar atendido o requisito do esgotamento das vias ordinárias.

    13. Assim, não há como entender percorrido o iter processual na hipótese em que sequer interposto o recurso cabível (agravo em recurso extraordinário; art. 1.042, CPC) à luz do normativo processual. Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS (ART. 1.042 DO CPC). INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. 
I. CASO EM EXAME 
1. O reclamante alega que a decisão reclamada, ao negar seguimento ao agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Corte. 
2. Negado seguimento à reclamação, em virtude da ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Verificar se ocorreu o esgotamento das instâncias ordinárias a justificar o cabimento da reclamação contra decisão do Tribunal de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O agravo previsto no art. 1.042 do CPC será cabível contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. 5. O recurso cabível contra a decisão do tribunal de origem que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral é o agravo interno, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. 
6. No caso dos autos, tendo em vista não ser cabível o agravo nos próprios autos, previsto no art. 1.042 do CPC, contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem e diante da ausência de interposição de recurso interno, não restou verificado o esgotamento das instâncias ordinárias, a ensejar o cabimento da reclamação. 
7. O instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. 
IV. DISPOSITIVO
8. Negado provimento ao agravo regimental." 
(Rcl nº 74.882-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/04/2025, p. 29/04/2025; grifos nossos).

"Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 
1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 
2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 
3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa." 
(Rcl nº 46.729-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).

    14. Revela-se evidente, portanto, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação, na hipótese, porquanto não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos). 
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).

    15. Consigno, por oportuno, que a oposição de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

    16. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 15 de setembro de 2025.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente